Tribunal: TCU
Processo: 020.963/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 81/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único; art. 276, § 6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considera-la parcialmente procedente, e considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.963/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.2. Relator: Ministro Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Daniel Vinicio Arantes Neto (18600/OAB-SC), representando Onix Tecnologia do Brasil Ltda; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11.887-B/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Deixar de dar ciência ao Banco do Brasil, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, tendo em vista que a unidade jurisdicionada revogou a Licitação Processo 2022/03255 (7421) - ID 962242, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.